Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Pena-base. Fração de aumento. Confissão.
1 - As declarações da vítima e do policial, harmônicas entre si, corroboradas pelas filmagens das câmeras de segurança da clínica, não deixam dúvidas de que o acusado tentou cometer crime de furto qualificado por arrombamento e concurso de pessoas, de modo que deve ser mantida a condenação.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 - O depoimento da vítima que, presente no local dos fatos, relatou o arrombamento e o prejuízo sofrido com o conserto das portas de sua clínica, bem como as filmagens mostrando o arrombamento, dispensam a realização do exame pericial, e são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
4 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o agente não confessa, ainda que em parte ou extrajudicialmente, ter cometido o crime.
6 – Apelação provida em parte.